Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de decisão concessiva tutela de urgência pela qual convertida a obrigação de fazer em perdas e danos dado o reiterado descumprimento da decisão judicial. A embargante alega omissão quanto à análise de alegada inovação de pedido em fase de cumprimento provisório, do caráter estético do procedimento de reconstrução mamária com prótese, da taxatividade do Rol da ANS e da imposição de multa.
2. Nenhuma omissão no acórdão, no qual destacado que, pela decisão, objeto do cumprimento provisório, foi determinado à embargante autorizar e custear exames, marcação pré-cirúrgica e tratamentos subsequentes indicados pela equipe médica da embargada. Pontuado que o procedimento de mastectomia bilateral, associado à biópsia de linfonodo e à reconstrução mamária, não traduz pretensão nova, tampouco tem caráter meramente estético, mas integra a abordagem terapêutica indicada pelo médico oncologista responsável, inserindo-se no contexto global do tratamento oncológico. Definido que, em sede de cumprimento de decisão judicial, o debate acerca da abrangência do Rol da ANS não se coloca como argumento admissível para obstar o adimplemento da obrigação judicialmente imposta. A decisão liminar deferida já havia determinado a cobertura de todos os tratamentos pertinentes ao diagnóstico da embargada à luz da prescrição médica, cabendo à embargante dar cumprimento ao comando judicial, sem margem para rediscussão do mérito da obrigação nesta etapa processual. Por fim, registrado que, para afastar a imposição de medidas coercitivas, competia à embargante simplesmente cumprir a determinação judicial.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.